Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720690-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO MONDIN LEIVAS EMBARGADO: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Fábio Mondin Leivas pretende obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, em sede de agravo de instrumento, deferiu a antecipação de tutela postulada para autorizar que o agravado deposite em juízo o montante mensal de R$ 5.245,23 (cinco mil de duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Em suas razões, o recorrente alega que a decisão padece de omissão, uma vez que não observou o previsto no art. 67, da Lei no 8.245/91 e no art. 335, do CC. Defende que o reajuste é devido e que o depósito judicial deveria ocorrer para assegurar o valor controvertido e evitar a mora, sendo que este montante corresponde ao depósito da diferença do índice IGPM, ou, ao menos, que conste que o embargante poderá levantar os depósitos controversos. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos para que seja sanado o referido vício. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais da parte embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no julgado embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. No caso em tela, a tese do embargante, no sentido de que a decisão padece de omissão, uma vez que não observou o previsto no art. 67, da Lei no 8.245/91 e no art. 335, do CC, não lhe socorre, já que a matéria foi submetida à apreciação deste Relator e foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa da decisão, a seguir transcrita, litteris: “O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato de locação, bem como do risco de o agravado ajuizar a ação de despejo em seu desfavor. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque não há impeditivo de, em sede de revisional de aluguéis, o depósito das parcelas incontroversas. Desse modo, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a propositura da ação de despejo. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante. Sobre a possibilidade de depósito judicial em revisão de contrato, segue precedente jurisprudencial desta egrégia 4a Turma Civil, a seguir transcrito: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. EFEITO DE AFASTAR A MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O MONTANTE CONSIGNADO. RETIRADA DOS NOMES DOS AUTORES DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. A consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora, impedindo a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. 2. O depósito em juízo do valor das parcelas vencidas e vincendas que o devedor entenda devidas em ação de revisão de contrato, no qual se discute abusividade de juros, é suficiente para impedir o réu de inscrever o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. 3. Agravo de instrumento provido’ (Acórdão 1264988, 07167105820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada para autorizar que o agravado deposite em juízo o montante mensal de R$ 5.245,23 (cinco mil de duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões”. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse dos recorrentes, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados” (Acórdão n.1074352, 07058801320178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTORA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Não comportam conhecimento os Embargos de Declaração materializados em petição intempestiva. Embargos de Declaração interpostos pelas Rés não conhecidos. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 4 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, ‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 5 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração das Rés não conhecidos. Embargos de Declaração da Autora rejeitados” (Acórdão n.1073855, 20150310064127APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 208/211). Como se vê, o que a parte embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2021 18:22:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator